Tribunal: TJSP
Processo: 2187461-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA'S – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA'S – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Prescrição intercorrente, não caracterizada. 2. Higidez da cobrança tributária, reconhecida. 3. Réplica, relacionada à exceção de pré-executividade, devidamente oferecida pela parte executada, sendo descabida a pretendida devolução de prazo. 4. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, apresentada pela parte executada, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão, recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.